Tribunal: TJDFT
Processo: 0004873-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Não existem motivos para anular todo o processo por cerceamento de defesa quando a juntada de documentos ocorreu antes do oferecimento das alegações finais e a defesa teve ciência das informações constantes dos laudos e oportunidade para manifestar-se.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não há como se acolher a tese defensiva de absolvição.
3. É pacífico o entendimento nessa Corte e nos Tribunais Superiores de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos exatos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso desprovido.